Tribunal: TJMT
Processo: 1004545-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004545-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (PROCURADOR), SONIA MARIA LOURENCO - CPF: 531.493.941-04 (AGRAVADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (PROCURADOR), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - EMISSÃO DE FATURA DE COBRANÇA POR ESTIMATIVA, APÓS A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO I. JUÍZO
A QUO
, DETERMINANDO A CONCESSIONÁRIA MANTENHA A REGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA AGRAVADA, BEM COMO ABSTER DE NEGATIVAR O NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, devendo a instância
ad quem
limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância.

2. O deferimento do pedido de tutela de urgência apenas será concedido se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do CPC.

3.
In casu
, a MMa. Magistrada
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, ante verossimilhança das alegações, corroborada com provas de que, em tese, houve indícios bastantes para presumir possível irregularidade na cobrança em valor abusivo, determinando-se à concessionária que se abstenha de interromper do fornecimento de energia elétrica, referente às faturas impugnadas.

4. Inexistindo fundamentos relevantes para a revogação da medida, bem como a inexistência de ilegalidade ou teratologia no decisum agravado, impõe-se a confirmação da decisão proferida pela magistrada singular.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1004545-50.2022.8.11.0000
– CLASSE 202 -

CNJ – VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: SONIA MARIA LOURENCO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela urgência interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1039819-06.2021.8.11.0002, movida por
SONIA MARIA LOURENÇO
, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da requerente em razão das faturas objeto da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa .

A Concessionária/agravante afirma a
“ausência de probabilidade do direito”
e a
“regularidade do procedimento de fiscalização e recuperação de consumo”
, pontuando que,
“ao realizarem inspeções de rotina”
, seus funcionários
“constataram a existência de um procedimento irregular no medidor, através do Termo de Ocorrência e Inspeção no 66388790, por meio do qual se subtraía da concessionária a leitura correta do medidor, ocasionando, por conseguinte, faturamento a menor do que o valor da energia efetivamente consumida”
.

Esclarece que Contudo, a própria carta ao cliente divide a recuperação em 2 (duas) faturas, a primeira, referente aos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a regularização ocorrida em 26/08/2021, no valor de R$ 215.057,70 (duzentos e quinze mil cinquenta e sete reais e setenta centavos) e a segunda, compreendendo o restante do período a recuperar, no valor de R$ 229.395,01 (duzentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e cinco reais e um centavo).

No tocante à
“quantia cobrada a título de recuperação de consumo”
, alega

que a autora/agravada
“teve a oportunidade de, na via administrativa, apresentar os questionamentos e defesas que reputasse relevante para averiguar a (in)existência da irregularidade, mas não o fez”
, razão pela qual
“não deve prosperar a alegação autoral de que não teve conhecimento sobre a apuração de consumo a recuperar ou que o procedimento de recuperação de consumo é unilateral”
, e arremata dizendo que
“o protesto do débito inadimplido também configura exercício regular de direito, diante da situação de inadimplência da autora”
.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para sobrestar os efeitos da decisão. No mérito postula pelo total provimento do recurso manejado, para revogar a decisão agravada no pertinente à tutela provisória de urgência de natureza cautelar (ID no 121235462 - págs. 1-19).

A medida liminar foi indeferida (ID no121836974 - págs. 1-3).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela urgência interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1039819-06.2021.8.11.0002, movida por
SONIA MARIA LOURENÇO
, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da requerente em razão das faturas objeto da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa .

Inicialmente, esclareço que o agravo de instrumento, por ter caráter de recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que, ao juízo
ad quem
incumbe aferir, tão somente, se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Reputo, ainda, que qualquer incursão sobre o mérito da causa, em sede de agravo de instrumento, traduz-se em verdadeira e inadvertida ampliação do alcance de seu efeito ou de sua natureza jurídica que, na hipótese em análise, incorreria em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ao analisar os fundamentos da decisão agravada, em contraposição aos argumentos apresentados pela agravante em suas razões, concluo que o recurso não merece prosperar.

Tratando-se de pedido liminar amparado no art. 300, caput, do CPC, caberá ao Juiz, para antecipar os efeitos da tutela de mérito, apurar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Nesse aspecto, para a concessão da antecipação de tutela, imperiosa a plausibilidade do direito material alegado, ou seja, que exiba razoável verossimilhança, incumbindo à parte, além de indicar fatos e fundamentos que dariam suporte ao pedido, trazer elementos probatórios mínimos de suas afirmações, a evidenciar a consistência da pretensão.

Eis o teor da decisão agravada:

“ (...) Da Liminar

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3o do mencionado dispositivo.

Nesse passo, vejo que a plausibilidade do direito alegado pela parte autora encontra-se presente, já que a tese jurídica por ela aventada põe em total discussão a origem do débito questionado, sendo a fatura decorrente de um suposto consumo recuperado, no valor de R$ 444.452,71 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) colacionadas nos Ids. 72866362 e 72866363, referente ao mês de setembro/2021, o que corrobora com a narrativa tecida na inicial.

Destarte, considerando a discussão do referido débito, entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária.

Tampouco há que se por em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora caso a cobrança das faturas persistam, na medida em que consiste em uma forma de levar a requerente ao pagamento do débito que entende devido e pelo próprio fato da empresa requerente ficar sem energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da pessoa humana.

Não obstante, entendo que a medida aqui deferida em nada prejudica os interesses e direitos da requerida, em razão da provisoriedade do pronunciamento, pois se não for vencedora a tese jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas necessárias para recebimento de seu crédito, razão pela qual defiro o pedido de tutela de urgência, formulado na inicial.

Posto isso, determino seja a requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC no 6/676552-3), em relação às faturas questionadas, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, consoante requerido pela parte autora e, ainda, se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que couber a cobrança das faturas, sub judice, consoante requerido pela parte autora.

Em caso de descumprimento, fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa (...)

Em uma análise de cognição sumária, e, portanto, sem adentrar no mérito do direito discutido no processo, tenho que os documentos colacionados, pela agravada mormente, a fatura impugnada, bem como os documentos relacionados ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), as fotos anexas ao feito, por ora, nos leva à conclusão de que, em tese, é plausível o deferimento da tutela de urgência, ante a verossimilhança das alegações da autora/agravada.

Ainda, vislumbro que a MMa. Magistrada
a quo
, corretamente, decidiu dentro do seu livre convencimento motivado, se valendo de deveres/prerrogativas previstas no ordenamento jurídico pátrio, visando à condução segura e, tecnicamente, preventiva e escorreita da demanda.

Dessarte, não há falar em existência de abusividade ou ilegalidade da decisão agravada, mormente diante da proximidade do juízo para com os fatos que informam o pedido, verificando-se ter ele, em princípio, melhores condições de avaliar a presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da medida.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022